Tribunal: STJ
Processo: 1004190-47.2016.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2126553 - DF (2024/0062474-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JULIO CESAR BARRETO SILVA
ADVOGADO
: RODRIGO DE ASSIS FERREIRA MELO - MG094302
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
SERVIDOR
PÚBLICO.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA DE EX-FERROVIÁRIO APOSENTADO
PELO RGPS QUE PERMANECEU TRABALHANDO NA
CBTU. AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA.
DESCABIMENTO DA PRETENDIDA COMPLEMENTAÇÃO.
1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de ser indevida a
complementação de aposentadoria prevista na Lei n. 8.186/1991
quando, não obstante aposentado, o ferroviário continuar em
atividade, porquanto nessa hipótese não existirá defasagem
remuneratória a ser compensada. Precedente.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50777068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/09/2025 19:25:13
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: c35637b5-1740-4ca9-9ed5-34753b1aee1a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2126553 - DF (2024/0062474-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: JULIO CESAR BARRETO SILVA
ADVOGADO
: RODRIGO DE ASSIS FERREIRA MELO - MG094302
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
SERVIDOR
PÚBLICO.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA DE EX-FERROVIÁRIO APOSENTADO
PELO RGPS QUE PERMANECEU TRABALHANDO NA
CBTU. AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA.
DESCABIMENTO DA PRETENDIDA COMPLEMENTAÇÃO.
1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de ser indevida a
complementação de aposentadoria prevista na Lei n. 8.186/1991
quando, não obstante aposentado, o ferroviário continuar em
atividade, porquanto nessa hipótese não existirá defasagem
remuneratória a ser compensada. Precedente.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra decisão que negou
Júlio César Barreto Silva
provimento ao recurso, sob os seguintes fundamentos:
em recurso especial não cabe
(I)
invocar violação à norma constitucional, razão pela qual o presente apelo não pode ser
conhecido relativamente à apontada ofensa aos arts. 5o, II, 37,
, 49, V e XI e 84, IV,
caput
da Constituição Federal;
o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a
(II)
jurisprudência desta Corte, no sentido de ser indevida a complementação de
aposentadoria prevista na Lei n. 8.186/1991 quando, não obstante aposentado, o
ferroviário continuar em atividade, porquanto nessa hipótese não existirá defasagem
remuneratória a ser compensada;
e, pelos mesmos motivos, segue obstado o recurso
(III)
especial pela alínea do permissivo constitucional, sendo certo que não foram atendidas
c
as exigências dos arts. 1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA49783082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/08/2025 19:45:20
Código de Controle do Documento: 9afd9f7f-31f9-4624-a986-d55378273cf7

Inconformada, sustenta a parte agravante, em resumo, que, "c
tudo,
on
permissa venia , diversamente do entendimento adotado pelo i. Relator, o v. acórdão
recorrido encontra-se em desarmonia com a jurisprudência desse c. STJ. Senão, veja-se:
[...] resta caracterizado o dissenso jurisprudencial a ensejar o manejo do presente recurso
'[...]
especial, haja vista que o e. TRF da 1a Região posicionou-se no sentido
pela
necessidade de o ferroviário se encontrar aposentado e inativo para fins de ser
contemplado com a complementação de aposentadoria, consoante a inteligência dos
[...]'
[...]
artigos 2o e 4o da Lei no 8.186/91
e que '
A aludida interpretação se mostra
razoável, refletindo o espírito da lei, notadamente porque a finalidade da
complementação de aposentadoria é manter a paridade remuneratória entre os ex-
ferroviários inativos (aposentados pelo RGPS) e os ferroviários em atividade, evitando
[...]'
qualquer decréscimo salarial
. (grifo) Lado outro, em franca divergência, esse c. STJ
[...]
entende que '
o direito à aposentadoria do recorrente possui natureza previdenciária
não necessariamente relacionado com a extinção de todos vínculos empregatícios - de
natureza eminentemente trabalhista. Ademais, a finalidade da complementação de
aposentadoria se insere no contexto do próprio benefício previdenciário e não de uma
eventual atividade laboral do segurado. Logo, a completa inatividade do ex-empregado
[...]'
[...]
da antiga RFFSA não pode ser considerado requisito da complementação
e que '
a limitação reconhecida pelo Tribunal de origem não encontra guarida nos
contornos determinados pelo legislador. Vê-se, por exemplo, da redação do art. 2o da Lei
'
n. 8.186/1991, que o padrão da complementação é a remuneração do pessoal em
'
atividade" e não a "remuneração que a pessoa teve em atividade . Portanto, a criação da
inatividade como requisito para a complementação é uma inovação não prevista em lei.
Desse modo, tem-se que esse requisito é indevido por violação do princípio da legalidade
" (fls. 362/368).
No mais, reitera as razões do apelo especial.
Impugnação às fls. 398/402.
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento.
De início, como asseverado no
alvejado, destaca-se do acórdão
decisum
recorrido a seguinte fundamentação (fls. 212/215):

1. A sentença não merece reparos.
2. A complementação de aposentadoria foi criada pelo Decreto-Lei n° 956, de
13 de outubro de 1969, o qual disciplina a aposentadoria dos servidores
públicos e autárquicos cedidos à Rede Ferroviária Federal S.A., bem como dos
seus empregados em regime especial e dá outras providências.
Documento eletrônico VDA49783082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/08/2025 19:45:20
Código de Controle do Documento: 9afd9f7f-31f9-4624-a986-d55378273cf7

3. A Lei no 8.186/91, alterando o regime anterior pelo qual somente era
reconhecido o direito à complementação àqueles já aposentados quando da
edição do Decreto-lei no 956/69, estendeu o benefício de complementação da
aposentadoria aos ferroviários admitidos até 31 de outubro de 1969, bem como
aos beneficiários da Lei no 6.184/74. O benefício foi posteriormente estendido
pela Lei no 10.478/2002 para os ferroviários admitidos até .
4.
21/05/1991
Preenchidos os requisitos da Lei no 8.186/91 e da Lei no 10.478/2002, é devida a
complementação de aposentadoria aos ex-ferroviários da RFFSA, a qual será
constituída da diferença entre o valor do benefício pago pelo INSS e o valor do
cargo correspondente ao do pessoal em atividade na RFFSA e suas subsidiárias,
com a respectiva gratificação adicional por tempo de serviço.
5. Acerca dos requisitos para a complementação de aposentadoria, a Lei no
8.186 /91 (com as alterações da Lei no 10.478/2002) assim dispõe, no que
interessa:
[...]
6. A jurisprudência desta Corte tem entendido pela necessidade de o ferroviário
se encontrar aposentado e inativo para fins de ser contemplado com a
complementação de aposentadoria, consoante a inteligência dos artigos 2o e 4o
da Lei no 8.186/91.
7. A aludida interpretação se mostra razoável, refletindo o espírito da lei,
notadamente porque a finalidade da complementação de aposentadoria é manter
a paridade remuneratória entre os ex-ferroviários inativos (aposentados pelo
RGPS) e os ferroviários em atividade, evitando qualquer decréscimo salarial.
8. Diante desse quadro, estando o impetrante trabalhando junto a Companhia
Brasileira de Trens Urbanos – CBTU, não faz jus à complementação de
aposentadoria. Nesse sentido, reporto-me aos seguintes julgados desta Corte:
[...]
10. Ante o exposto, nego provimento à apelação.
É o voto.
De fato, o aresto recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência
desta Corte no sentido de ser indevida a complementação de aposentadoria prevista na
Lei n. 8.186/1991 quando, não obstante aposentado, o ferroviário continuar em atividade,
porquanto nessa hipótese não existirá defasagem remuneratória a ser compensada.
A propósito:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA. LEI 8.186/1991. FERROVIÁRIO APOSENTADO QUE
PERMANECEU EM ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE DEFASAGEM
REMUNERATÓRIA.
DESCABIMENTO
DA
PRETENDIDA
COMPLEMENTAÇÃO.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
Documento eletrônico VDA49783082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/08/2025 19:45:20
Código de Controle do Documento: 9afd9f7f-31f9-4624-a986-d55378273cf7

I - O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta 1a
Turma, no sentido de ser indevida a complementação de aposentaria prevista na
Lei 8.186/1991 quando, não obstante aposentado, o ferroviário continuar em
atividade, porquanto nessa hipótese não existirá defasagem remuneratória a ser
compensada. Precedente.
II - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
(
, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
AgInt no REsp n. 2.126.279/DF
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
14/2/2025
De outro lado, de acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da
parte recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido,
evidenciando o desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
Nessa linha, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar
a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de
incidência do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do
."
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
Na espécie, conforme destacado no relatório acima, o
agravado
decisum
negou provimento ao recurso, sob os seguintes pilares:
em apelo nobre não cabe
(I)
invocar violação à norma constitucional, razão pela qual o presente apelo não pode ser
conhecido relativamente à apontada ofensa aos arts. 5o, II, 37,
, 49, V e XI, e 84, IV,
caput
da Constituição Federal;
o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a
(II)
jurisprudência desta Corte, no sentido de ser indevida a complementação de
aposentadoria prevista na Lei n. 8.186/1991 quando, não obstante aposentado, o
ferroviário continuar em atividade, porquanto nessa hipótese não existirá defasagem
remuneratória a ser compensada; e
pelos mesmos motivos, segue obstada a
(III)
insurgência excepcional pela alínea do permissivo constitucional, sendo certo que não
c
foram atendidas as exigências dos arts. 1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ.
Já nas razões do agravo interno agora examinado, a parte insurgente não
desenvolveu argumentação específica quanto à assertiva de que em recurso especial não
cabe invocar violação à norma constitucional.
Assim, quanto ao ponto, incide o referido Enunciado n. 182/STJ.
A propósito:
Documento eletrônico VDA49783082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/08/2025 19:45:20
Código de Controle do Documento: 9afd9f7f-31f9-4624-a986-d55378273cf7

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ E APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos
da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
parte agravante. Incidência da Súmula 182/STJ e aplicação do disposto no art.
932, III, c/c o art. 1.021, § 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015.
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 2.023.903/TO
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/3/2023
10/3/2023

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM FUNDAMENTO DA
DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 182/STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 1.021, § 1o, do NCPC determina que, na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o
que não ocorreu no presente caso.
2. Ademais, em observância ao princípio da dialeticidade, exige-se do agravante
o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada.
Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp n. 1.965.607/RS
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/9/2022
22/9/2022

, nego provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É como voto.

Documento eletrônico VDA49783082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 22/08/2025 19:45:20
Código de Controle do Documento: 9afd9f7f-31f9-4624-a986-d55378273cf7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.126.553 / DF
Número Registro: 2024/0062474-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10041904720164013400
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JULIO CESAR BARRETO SILVA
ADVOGADO
: RODRIGO DE ASSIS FERREIRA MELO - MG094302
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO/FERROVIÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JULIO CESAR BARRETO SILVA
ADVOGADO : RODRIGO DE ASSIS FERREIRA MELO - MG094302
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA50754305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:33
Código de Controle do Documento: 5516a0bf-0501-4a27-804a-b5507d03a007

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:33
Código de Controle do Documento: 5516a0bf-0501-4a27-804a-b5507d03a007